Tribunal: TJMT
Processo: 1057441-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA SOIANY ZOCANTE DE ALCANTARA - CPF: 040.309.531-07 (RECORRENTE), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), EDIANE RAFAELA CAVALHEIRO - CPF: 009.594.601-28 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1057441-67.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BARBARA SOIANY ZOCANTE DE ALCANTARA

Recorrido:

TAM LINHAS AÉREAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO APÓS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula reparação por danos materiais e morais, em razão do extravio temporário de sua bagagem.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

Restou incontroverso nos autos que houve o extravio temporário da bagagem da consumidora, bem como o fato de que somente foi devolvida no dia seguinte.

4.

E, ao contrário do afirmado na sentença, o extravio de bagagem, ainda que temporário, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Demais disso, restou comprovado os danos materiais, concernente as despesas efetuadas com roupas durante o período do extravio da bagagem, conforme reconhecido na sentença.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postula reparação por danos materiais e morais, em razão do extravio temporário de sua bagagem. Aduz que suas bagagens foram extraviadas entre o trecho Cuiabá/Rio de Janeiro no dia 18/08/2022. Afirma que aceitou realizar o despacho voluntário de bagagem oferecido pela cia aérea, entretanto, ao chegar em seu destino identificou que duas bagagens haviam sido extraviadas. Aduz que seus pertences foram extraviados somente no dia seguinte, de modo que precisou realizar compras de roupas e itens de higiene. Busca a reparação pelos danos morais e materiais suportados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 429,35 (quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Inconformado, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma tão somente no que tange os danos morais. Em relação aos danos materiais referentes as avarias na mala o juízo de origem analisou corretamente os fatos ao decidir que as avarias não são suficientes para inutilizá-la.

Por outro lado, é fato incontroverso nos autos o extravio temporário da bagagem da Recorrente, bem como o fato desta só ter sido devolvida um dia depois (19/08/2022), após a consumidora ter que adquirir novos itens pessoais, o que configura má prestação do serviço por parte da empresa Recorrida.

É óbvio que o transportador, quando contratado, obriga-se a conduzir o transportado e sua bagagem de forma escorreita até o seu destino, sendo que, conforme já alinhavado, responde de forma objetiva pelos danos causados pela má prestação do serviço.

Dessa forma, os danos morais restam configurados no caso sub examine, haja vista que o extravio de bagagem, ainda que temporário, gera frustrações e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação.

Destarte, reconhecida a responsabilidade indenizatória da empresa Recorrida, resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa.

No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial econômico da Recorrida e objetivando que esta aprimore os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual mostra-se adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora, com relação aos danos morais arbitrados, tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
BARBARA SOIANY ZOCANTE DE ALCANTARA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R
$ 4.000,00 (quatro mil reais
), corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023